Tribunal: TJDFT
Processo: 0719835-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0719835-63.2020.8.07.0000 PACIENTE: CAIO MARQUES MONTEIRO IMPETRANTE: HELIO LOPES DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA D E S P A C H O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por HELIO LOPES DOS SANTOS em favor de CAIO MARQUES MONTEIRO, sob a alegação de que o paciente sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo da prisão preventiva, porque é mantido encarcerado há mais de 400 (quatrocentos) dias, suspeito da prática do crime previsto no art. 121, §2o, incisos I e IV, c/c art. 29, caput, todos do Código Penal (homicídio qualificado), sem que a sua prisão tenha sido reavaliada pela autoridade competente, conforme determinação do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal. Ocorre que a impetração não está adequadamente instruída, fato que inviabiliza a análise do pedido liminar, ante a impossibilidade de se verificar as alegações de prática de ato ilegal por parte da autoridade judiciária. A Defesa juntou aos autos apenas a denúncia e a informação da SESIPE sobre o cadastro do paciente como interno do sistema prisional. Não há informações sobre a decisão que decretou a prisão preventiva, nem qualquer outro elemento que permita a correta análise do pedido. Assim, intime-se o impetrante para instruir adequadamente o presente habeas corpus, sob pena de arquivamento. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se Brasília, 29 de junho de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator